Tribunal: TJDFT
Processo: 0733830-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733830-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B &amp; L COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, Dra Vanessa Maria Trevisan, que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela de urgência visando “suspender a cobrança dos valores oriundos do TOI 168184 (R$ 76.003,57), sendo também determinado que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão deste suposto débito.". O agravante comparece aos autos para informar a perda do objeto do Agravo de Instrumento bem como do Agravo Interno interposto contra decisão proferida por essa Relatoria. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme informa e comprova o agravante (IDs 64667670 e 64667671), o julgador de origem, em decisão de reconsideração do decisum ora agravado, deferiu a tutela antecipada pretendida pelo autor, ora recorrente. Posta a questão nestes termos, não mais subsiste o interesse recursal no presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno. P.I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator